Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-74.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000099-74.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANAILDE NONATA DA SILVA - CPF: 069.240.243-86 (APELANTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000099-74.2024.8.11.0051

1ª APELANTE:
JANAILDE NONATA DA SILVA.

2ª APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
JANAILDE NONATA DA SILVA E BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES. LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1º APELO PREJUDICADO. 2º APELO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de contratos bancários realizados por Janailde Nonata da Silva, condenando-o à restituição simples dos valores descontados. A autora também interpôs recurso pleiteando devolução em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação da inexistência de relação jurídica nas operações bancárias questionadas; e (ii) se, havendo a efetiva disponibilização dos valores com uso de senha pessoal, os descontos realizados são legítimos.

III. Razões de decidir

3. Os extratos bancários e comprovantes demonstram que os empréstimos foram realizados por autoatendimento, com utilização de senha pessoal, e os valores creditados na conta da autora foram por ela utilizados.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a validade de operações realizadas com senha pessoal, desde que demonstrada a disponibilização e uso dos valores, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do Banco do Brasil S.A. provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É válida a operação bancária realizada mediante autoatendimento com utilização de senha pessoal, quando comprovada a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo correntista."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1002241-43.2021.8.11.0023, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000099-74.2024.8.11.0051

1ª APELANTE:
JANAILDE NONATA DA SILVA.

2ª APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
JANAILDE NONATA DA SILVA E BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na origem, a autora alegou que foi surpreendida por descontos indevidos em sua conta-corrente, referentes a operações bancárias que não reconhece ter contratado, quais sejam: crédito especial automático, financiamento e cheque especial, apontando as operações bancárias de números 137911316, 135332984 e 135331873.

Em defesa, o banco réu sustentou a regularidade das operações, afirmando que estas foram realizadas com a utilização de senha pessoal e intransferível da autora, tendo os valores sido efetivamente disponibilizados em sua conta, conforme extratos bancários apresentados.

O juízo singular acolheu parcialmente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos relativos às mencionadas operações, condenando o banco à restituição
simples
dos valores descontados, com atualização monetária e juros legais, rejeitando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco apelante alega, em síntese, que as contratações foram regularmente realizadas mediante o uso de senha eletrônica pessoal da autora, sendo que os valores dos empréstimos foram depositados em sua conta e por ela utilizados, o que evidenciaria a regularidade da relação jurídica.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora, por sua vez, recorre postulando a majoração da condenação, pleiteando a restituição
em dobro
dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e o reconhecimento do direito à indenização por danos morais,

ao argumento de que foi vítima de fraude bancária.

Contrarrazões no Id. 277856384 e Id. 188121829 por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., inconformado com a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Janailde Nonata da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos decorrentes das operações bancárias de números 137911316, 135332984 e 135331873, bem como condená-lo à restituição simples dos valores descontados, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Recorre, ainda, a parte autora, pleiteando a reforma parcial da sentença, com a condenação do banco à devolução dos valores de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à reparação por danos morais, alegando ter sido vítima de fraude bancária.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na discussão quanto à existência e validade das operações financeiras realizadas em nome da autora e, por conseguinte, na legalidade dos descontos promovidos pelo banco em sua conta-corrente, com fundamento em contratos que esta afirma desconhecer.

O banco apelante sustenta que as operações bancárias questionadas foram regularmente celebradas com a utilização de senha pessoal da autora, por meio de autoatendimento, sendo que os valores dos empréstimos foram devidamente creditados na conta da mesma, tendo sido, inclusive, por ela utilizados.

Requer, portanto, a reforma da sentença para que a demanda seja integralmente julgada improcedente.

Com efeito, a análise do conjunto probatório revela que assiste razão ao banco apelante.

Isso porque, da documentação colacionada aos autos, especialmente os extratos bancários e os comprovantes das operações impugnadas, verifica-se que os empréstimos foram realizados de forma eletrônica (autoatendimento), bem como foram disponibilizados diretamente na conta bancária da autora, evidenciando, assim, a origem da dívida e a existência da relação jurídica entre as partes (Id. 277856353 e seguintes).

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a validade de operações bancárias realizadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível do correntista, desde que comprovada a efetiva disponibilização dos valores e sua subsequente utilização.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da origem da dívida, por meio do extrato bancário demonstrando o depósito do valor do empréstimo na conta bancária do autor, e a utilização por este de tais valores, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.” (N.U 1002241-43.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

No caso em tela, não há dúvidas de que os valores correspondentes às operações bancárias questionadas foram creditados na conta-corrente da autora, que deles se valeu, circunstância esta suficiente para afastar a alegação de inexistência de relação jurídica.

Ainda que a autora sustente desconhecer as contratações, a prova documental apresentada pelo réu, corroborada pelos extratos bancários, demonstra de forma inequívoca a efetivação dos empréstimos e a movimentação dos respectivos valores, sendo certo que tais operações foram realizadas com a utilização de senha pessoal da autora, o que afasta qualquer presunção de irregularidade.

Dessa forma, restando comprovada a origem da dívida, bem como a regularidade dos descontos, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consequentemente, prejudica-se o exame do recurso interposto pela autora, que objetivava a majoração da condenação imposta ao réu.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao 2º apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o 1º apelo.

Inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, fixando-o em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025